Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719159-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA ROSA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIRA ROSA DE CARVALHO contra decisões (ID 153328261 e 156522537) da 7a Vara de Fazenda Pública que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou a expedição de requisitório de parcela incontroversa à interposição de recurso pelas partes. Em suas razões (ID ), alega que: 1) a execução deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida; 2) a impugnação do devedor foi rejeitada, portanto, está superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos; 3) não é necessário aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação; 4) o executado poderá reaver os valores pagos indevidamente; 5) não há prejuízo à economia processual; 6) a sentença de mérito não pode depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; 7) é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa; 8) um sistema de administração de precatórios não pode “servir de escusa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados”. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o a execução prossiga até a satisfação da dívida e expedidas as requisições de pagamento. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 46831886). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal: ausente o perigo de dano. O propósito recursal consiste em verificar se o cumprimento de sentença deve ser condicionado ao trânsito da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 153328261). O agravante requer o prosseguimento regular da execução, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. O agravo de instrumento 0718125-03.2023.8.07.0000 foi interposto pelos exequentes contra decisão que determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva: Taxa Referencial - TR. Nele, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, uma vez que não há perigo de dano já que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação (ID 158706262 do processo de origem). No juízo estreito, característico do provimento liminar, não há razão para determinar a suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo. Ademais, em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). Todavia, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve se aguardar o contraditório. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator